Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702300-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EDILSON FAUSTINO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO EM FARMÁCIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU MATERIAL INFECTO-CONTAGIOSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade a servidor público que exerce suas funções em farmácia de Unidade Básica de Saúde vinculada ao Governo do Distrito Federal, sob o fundamento de inexistência de contato permanente com pacientes ou material infecto-contagioso. O apelante sustenta que o laudo pericial reconheceu seu direito ao adicional em grau médio (20%). O Distrito Federal, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal e pugna pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal no pleito de adicional de insalubridade em grau médio, justificando eventual não conhecimento do recurso; e (ii) verificar se o servidor faz jus ao adicional, considerando as conclusões do laudo pericial e os critérios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inovação recursal ocorre quando a parte altera ou amplia o pedido na fase recursal, em afronta ao princípio da estabilização da demanda (art. 329, CPC). No caso, o pedido principal do apelante consistiu no reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, independentemente do grau, permitindo a adequação ao resultado da perícia. Assim, a preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada. 4. O adicional de insalubridade, nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e da NR 15 da Portaria no 3.214/1978 do MTE, exige contato permanente com pacientes ou material infecto-contagioso. 5. O laudo pericial constatou que o apelante desempenha suas funções em farmácia de UBS, com contato eventual com receitas médicas e pacientes, sem comprovação de contato direto e permanente com agentes biológicos. 6. O fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados pelo ente público contribui para a neutralização de eventuais agentes insalubres, afastando o direito ao adicional de insalubridade. 7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios indicam que o trabalho em farmácias de unidades de saúde, sem contato permanente com pacientes infectocontagiosos, não enseja a concessão do adicional de insalubridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade exige contato permanente e habitual com agentes biológicos ou condições insalubres, conforme previsto na legislação específica. 2. O trabalho em farmácia de Unidade Básica de Saúde, sem contato direto e permanente com pacientes ou material infecto-contagioso, não enseja o direito ao adicional de insalubridade. 3. A adequação do pedido ao grau médio de insalubridade reconhecido pela perícia não configura inovação recursal quando o pleito inicial envolvia o reconhecimento do direito ao adicional, independentemente do grau. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329; LC/DF no 840/2011, arts. 79, 80, 81 e 83; NR 15 da Portaria no 3.214/1978 do MTE, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808256, 0703701-67.2021.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 24/01/2024, DJe 01/03/2024; TJDFT, Acórdão 1602200, 0701715-15.2020.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04/08/2022, DJe 13/09/2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, Lei Complementar 840/2011, Decreto Distrital 32.547 e NR 15 (anexo 14), ao considerar o fornecimento de EPIs como fator determinante para afastar a insalubridade atestada pelo laudo pericial, incorreu em afronta ao princípio da máxima efetividade do direito social à saúde e a segurança no trabalho. Defende que restando demonstrado, por meio de prova técnica especializada (o laudo), que a insalubridade existe, impõe-se o deferimento do adicional da insalubridade requerido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa à Lei Complementar 840/2011, ao Decreto Distrital 32.547 e à NR 15 (anexo 14). Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Além disso, ao concluir que “Depois de examinar detidamente os autos, não identifiquei motivos para alterar a sentença, pois também entendo que não foi demonstrada exposição habitual e permanente a pacientes ou material infecto-contagioso”(ID 73174139), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023